Tribunal: TJMT
Processo: 1035920-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035920-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MEDEIROS LIMA - CPF: 048.898.684-29 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESOLUÇÃO ANEEL No 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PODER NORMATIVO DA ANEEL – LIMITES –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores.

O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL no 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior.

O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei no 14.300/2022. A Resolução no 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais.

A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de não fazer no 1035920-09.2023.8.11.00411, movida por CARLOS ALBERTO MEDEIROS LIMA, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Diante do exposto, Julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inaplicabilidade, ao caso do autor, das exigências previstas na Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL, que alteraram o §3o, incisos I, II e III, do art. 292 da Resolução Normativa no 1.000/2021;

b) Determinar que a ré se abstenha de alterar o enquadramento tarifário do autor do Grupo B para o Grupo A, bem como de interromper o fornecimento de energia elétrica à usina fotovoltaica de sua titularidade, sob os fundamentos da mencionada resolução;

c) Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida;

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.”

Em suas razões de Id. 265630337, a parte apelante aduz, em breve síntese, que a decisão proferida pelo juízo de origem fora proferida de forma equivocada, tendo em vista a legalidade da readequação tarifária, fundamentando que não há direito adquirido a regime jurídico e que a alteração do modelo tarifário se deu em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis ao setor elétrico.

Aduz que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), criado pela Resolução ANEEL no 482/2012 e posteriormente regulado pela Lei no 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída), passou por adequações normativas necessárias, visando a correção de distorções tarifárias e o equilíbrio econômico-financeiro do setor elétrico.

Sustenta que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) detém competência para regulamentar e fiscalizar o setor elétrico, conforme estabelecido na Lei no 9.427/1996. Assim, ao editar a Resolução Normativa no 1.059/2023, a ANEEL apenas regulamentou diretrizes já previstas na Lei no 14.300/2022, especificamente quanto à restrição da opção tarifária do Grupo B apenas para unidades consumidoras com geração local.

Narra que a aplicação da Resolução no 1.059/2023 não violaria o princípio da irretroatividade das normas e comprometeria o direito adquirido.

Prossegue afirmando que manutenção da decisão trará graves repercussões para o setor elétrico, pois o modelo tarifário perderá sua previsibilidade, comprometendo a sustentabilidade financeira das distribuidoras, os demais consumidores acabarão arcando com custos indevidos, caso a decisão judicial conceda benefícios tarifários não previstos na legislação, bem como a interferência do Poder Judiciário nas regras técnicas do setor elétrico pode gerar insegurança jurídica e afetar investimentos no segmento de geração distribuída.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial e redistribuídos o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 265630378, pelo desprovimento do recurso.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória C/C Obrigação de não Fazer ajuizada pelo consumidor de energia, ora apelada, pretendendo a permanência de faturamento nos moldes de Grupo B-Optante, por conta da inaplicabilidade retroativa do § 3 o do Art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/ 2023, uma vez que o texto normativo, além de violar lei formal, não pode ser aplicado de maneira retroativa, para caso anterior a sua própria criação.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de determinar que a parte autora, ora recorrida, permaneça enquadrada no Grupo B-Optante, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada entre as partes.

Desta decisão insurge a concessionária de energia elétrica, ora agravante.

Pois bem.

Existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras, divididos de acordo com a tensão de conexão ao sistema elétrico, sendo as iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A e as menores integrantes do Grupo B.

As UC do Grupo B são faturadas conforme o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), e as do Grupo A segundo o resultado de fórmula matemática envolvendo multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações.

Todavia, as UC do Grupo A podem optar pelo faturamento consoante o Grupo B. O requisito, antes, era relacionado exclusivamente
“a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5 kVA” (RN no 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I), mas passou a envolver também a inexistência de “alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica” (RN no 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, §3o, III).

In casu
, verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela apelante à apelada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, que alterou a RN no. 1.000/21.

Em contraponto, a concessionária demandada/agravante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1o do art. 671-A c/c § 3o do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023.

Sem razão, contudo.

Isso porque o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

O apelado aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as regras da Resolução ANEEL no 414/2010, posteriormente substituída pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, que permitiam a opção pelo faturamento no Grupo B para determinadas unidades consumidoras que atendessem aos critérios então estabelecidos.

A prova documental dos autos evidencia que o apelado formalizou a adesão ao Grupo B, cumprindo integralmente os requisitos normativos vigentes à época, bem como a própria concessionária reconheceu o enquadramento tarifário, sem qualquer ressalva ou irregularidade.

Outrossim, o contrato firmado teve por base uma regulamentação consolidada, com normas claras e objetivas sobre o direito do consumidor de optar pelo Grupo B.

Diante desse cenário, a imposição de novas exigências pela Resolução no 1.059/2023 para a manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B, com a proibição de autoconsumo remoto, afronta o princípio da irretroatividade das normas, pois altera substancialmente as condições sob as quais o apelado aderiu ao sistema de compensação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou entendimento de que o direito adquirido abrange não apenas situações subjetivas consolidadas, mas também as relações jurídicas estabelecidas sob um regime normativo específico, impedindo sua alteração posterior em prejuízo do administrado. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado que a alteração de regras contratuais e regulatórias de forma retroativa fere o princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, conclui-se que o apelado possui direito adquirido à manutenção do seu enquadramento tarifário no Grupo B, nos exatos termos da regulamentação vigente à época de sua adesão.

É assim, porque, comprovada a regular adesão do apelado ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, demonstra o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante, notadamente ante a inaplicabilidade das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

A propósito, assim já decidi:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).”
(N.U 1001787-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN No 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA
– POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito”
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).”

Com efeito, a ANEEL, enquanto agência reguladora, possui competência para editar normas que disciplinem a prestação dos serviços de energia elétrica, nos termos da Lei no 9.427/1996. Contudo, esse poder normativo deve respeitar os limites constitucionais e legais, não podendo inovar na ordem jurídica de forma a criar restrições não previstas em lei.

A Lei no 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Geração Distribuída, não impôs restrições quanto à possibilidade de unidades consumidoras com autoconsumo remoto optarem pelo Grupo B. Assim, a Resolução no 1.059/2023, ao introduzir essa limitação, extrapolou sua função regulamentar, pois criou restrição nova sem previsão legal, o que contraria o princípio da legalidade e a própria função das agências reguladoras.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a ANEEL não pode inovar na ordem jurídica em prejuízo dos consumidores, sob pena de invalidade do ato normativo. No caso concreto, a tentativa da apelante de aplicar unilateralmente a Resolução no 1.059/2023 ao contrato do apelado caracteriza violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O princípio da segurança jurídica exige que normas e regulamentos sejam previsíveis e estáveis, garantindo que os administrados não sejam surpreendidos por mudanças normativas abruptas que prejudiquem direitos previamente constituídos. No caso em análise, a imposição retroativa da Resolução no 1.059/2023 atinge de forma direta a expectativa legítima do apelado de manter seu enquadramento tarifário, o que viola a proteção da confiança e a estabilidade das relações jurídicas.

O STJ, ao julgar casos análogos, tem decidido que normas infralegais não podem revogar direitos consolidados de consumidores e concessionários sem que haja expressa previsão legal, sob pena de afronta ao devido processo legal administrativo e à segurança jurídica.

Portanto, tenho que as novas regras previstas na Resolução Normativa n.o 1059/2023 não possui efeito retroativo ao momento de formalização do contrato de adesão firmado entre as partes, tendo em vista que a sua aplicação aos atos anteriores a sua vigência implicam em violação ao ato jurídico perfeito.

Nesse sentido caminha o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO
– RECURSO DESPROVIDO.
É imperioso reconhecer que a parte autora possui direito adquirido de permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios relativos ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica de acordo com as Resoluções Normativas em vigor na época de sua formalização, sendo inaplicável a Resolução Normativa n . 1.059/2023.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08010358820248120008 Corumbá, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/01/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSÓRCIO DE ENERGIA SOLAR.
AUTORA COM OPÇÃO DE TARIFA NA MODALIDADE DO GRUPO B-OPTANTE . RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO GRUPO B-OPTANTE. NOVA RESOLUÇÃO DA ANEEL. N.o 1 .059/2023. VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. LEI NÃO PODE RETROAGIR PARA PREJUDICAR O CONSUMIDOR.
REFORMA DO JULGADO . INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Inicialmente, de rigor observar que o caso se trata de relação de consumo, de modo que a parte autora, ora recorrente é enquadrada como consumidora e a ré, ora recorrida como fornecedora de serviços (arts. 2o e 3o, do CDC) . 2- A presente ação foi proposta em razão das alterações legislativas operadas pela Lei no 14.300/2022 que resultou na Resolução Normativa Aneel 1.059/2023, visando analisar a aplicação das novas regras estabelecidas na resolução normativa à parte autora, ora apelante. 3- Consta dos autos que a parte autora teve instalado sistema de Microgeração Distribuída, nos moldes das Resoluções Normativas Aneel n .os 414/2010 e 482/2012, revogadas pela Resolução Aneel no 1000/2021. Inicialmente, houve a instalação de microgeração de energia, sendo a parte autora enquadrada no denominado Grupo B Optante. A parte autora fez a adesão ao sistema de compensação de energia que adotou as definições contidas nas Resoluções Normativas nos 414/2010 e 482/2012 vigentes à época de sua formalização. 4- Assim, como a parte autora é pessoa física e possui microgeração de energia em sua propriedade, unidade consumidora 3140063, aderiu ao sistema de compensação e incluiu como unidade consumidora beneficiária outra propriedade de sua titularidade, unidade consumidora 8/3039477-9 . Dessa maneira, a unidade beneficiada passou a receber energia elétrica fotovoltaica proporcional a geração excedente da unidade consumidora matriz, o que era permitido pela Resolução Normativa Aneel no 482/2012, art. 2o, inciso VII na modalidade reconhecida como autoconsumo remoto, que teve as suas condições alteradas pela Resolução Aneel no 1059/2023.
5- Tem-se que as novas regras previstas na Resolução Normativa n.o 1059/2023 não possui efeito retroativo ao momento de formalização do contrato de adesão firmado entre as partes, tendo em vista que a sua aplicação aos atos anteriores a sua vigência implicam em violação ao ato jurídico perfeito . 6- Portanto, necessário reconhecer que a parte autora deverá permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada inicialmente, nos termos das Resoluções Normativas que estavam em vigência à época da sua formalização. A Resolução Normativa n.o 1059/2023 trouxe alterações com efeitos de caráter retroativos, porquanto submete, de forma compulsória, milhares de consumidores a situações de desprestigio financeiros, que celebraram contratos sob a égide de outra normatização, à serem notificados a se "adequarem" ao novo regramento menos benéfico, quando a regra adotada no ordenamento jurídico pátrio é de que a norma não retroagirá, salvo se for para beneficiar. 7- A Resolução em comento viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, previsto no art . 5, XXXVI, CF, bem como o art. 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inovando e violando cláusula pétrea ao impor sua aplicação àqueles que aderiram ao regime anterior, com investimentos na instalação de consórcio de energia solar.
8- Inversão da verba honorária determinada em sentença. 9- Recurso conhecido e provido, julgando procedente o pedido autoral e declarando a nulidade das cobranças realizadas, com a inversão da verba honorária aplicada em sentença.”
(TJTO , Apelação Cível, 0007383-32.2023.8.27 .2706, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 08/05/2024, juntado aos autos em 10/05/2024 16:27:56)

Assim, escorreita a sentença que reconheceu que a parte autora deverá permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada inicialmente, nos termos das Resoluções Normativas que estavam em vigência à época da sua formalização.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025